Tribunal: TJDFT
Processo: 0744678-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744678-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECCO - CENTRO DE ENSINO CANTINHO DO CORACAO LTDA - ME AGRAVADO: ISAC ARAUJO DE CARVALHO JUNIOR, LUCIANA CAUVILA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CECCO - Centro de Ensino Cantinho do Coração Ltda. - ME contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos de no 0704444-08.2020.8.07.0020, ID no 73160182. 2. A decisão recorrida indeferiu o pedido para que a agravada, Luciana Cauvila, fosse intimada com o intuito de efetuar o pagamento integral do débito cobrado, pontuando que ela já havia sido citada e seria necessário indicar o endereço atualizado do outro réu para viabilizar a angularização da relação processual. 3. O agravante argumenta que os valores cobrados decorrem da prestação de serviços educacionais aos filhos de ambos os agravados e, por isso, a obrigação de pagar seria solidária, tornando desnecessária a citação do segundo réu. Logo, defende a plausibilidade do pedido para que a agravada seja intimada com o intuito de pagar integralmente os valores devidos. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a agravada Luciana Cauvila seja intimada a providenciar o pagamento total dos valores cobrados. 5. Preparo (ID no 20395334 - 20395337). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Embora não tenha assinado os contratos de prestação de serviços educacionais, a agravada Luciana Cauvila também foi incluída no polo passivo da demanda originária, o que ensejou a necessidade de emenda à inicial. 9. Naquela ocasião consignou-se que os precedentes mencionados pelo autor se referiam a ações de execução de título extrajudicial e estava pendente a demonstração de liquidez, assim como a efetiva prestação dos serviços (decisão de ID no 32702734). 10. Em resposta o agravante esclareceu que a mãe das crianças assinou o contrato de atividade extracurricular, motivo pelo qual também seria responsável pelos débitos acumulados, fazendo-se necessária a sua manutenção na demanda (ID no 32702734). Após nova emenda, foram esclarecidas as quantias exigidas e retificado o valor da causa para R$ 19.927,37 (ID no 40287751). 11. Na decisão de ID no 41006612, Luciana Cauvila foi mantida no polo passivo e solicitou-se a apresentação de nova petição inicial (na íntegra) com as retificações necessárias e a indicação detalhada do valor que seria objeto da execução. 12. O agravante insistiu na ação de conhecimento (cobrança), nos termos do ID no 41874396. Os precedentes em que o recorrente embasa a sua pretensão se referem à execução de título extrajudicial e consideram a presunção de solidariedade entre os pais quando se trata de contrato de prestação de serviços educacionais. 13. A agravada, Luciana Cauvila, já foi regularmente citada (ID no 50254122). Entretanto, é inviável presumir a sua solidariedade pela dívida, pois esta decorre da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil. 14. A mãe dos estudantes não integrou a relação contratual a nenhum título: devedora, avalista, garantidora (ID no 32407857, págs. 1-4). Consta apenas o contrato de matrícula extracurricular por ela firmado, mas os valores são inferiores (ID no 34787208). 15. O fato de ser mãe dos alunos não lhe confere, automaticamente, a responsabilidade solidária pela dívida contraída exclusivamente pelo pai (ID no 32407857, págs. 1-4). Precedente deste Tribunal: Acórdão 1257185, 07382627620188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. O dever de educação atribuído aos pais (CF, art. 229; ECA, art. 22 e CCB, art. 1.634) não se confunde com a relação obrigacional assumida contratualmente por apenas um deles. 17. O vínculo obrigacional estabelecido com a instituição de ensino é de natureza contratual e, por isso, em regra vincula somente as partes contratantes e nos limites do que foi estabelecido, em homenagem ao princípio da relatividade dos efeitos dos contratos. Consequentemente é incabível atribuir apenas à agravada, Luciana Cauvila, a responsabilidade pelo pagamento integral do débito 18. Além de inexistir essa previsão nos contratos que instruem o processo, não há como fundamentar o pedido com base na alegada solidariedade entre os cônjuges, prevista nos arts. 1.643, I e 1.644 do Código Civil, porque não há elementos sobre a situação dos pais à época do ajuste (se eram casados, companheiros, separados, divorciados, etc.), já que o agravado ainda não se manifestou e os documentos existentes nos autos não trazem essas informações. 19. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO